Tribunal: STF
Processo: ARE 1523881
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por W.S.C. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃ CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA QUE CONDENOU O AUTOR DO FATO A REPARAR OS DANOS ADVINDOS DA CONDUTA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – REPARAÇÃO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CPP) – CABIMENTO – EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A autoria e a materialidade dos delitos estão sobejamente demonstradas nos autos, ante a confirmação em Juízo de todos os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, devendo ser rejeitada a tese de insuficiência de provas e atipicidade das condutas perpetradas pelo réu; 2 - Pertinente a fixação, em sentença, do importe relativo a reparação dos danos sofridos pela vítima, em razão o pedido formulado na denúncia e conforme orientação do STJ no REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (TEMA 983); 3 - Precedentes desta Câmara Criminal; 4 - Apelo conhecido e desprovido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



     Noutro giro, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. [...] 13. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 14. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.” (AP 1179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2024)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente